Tribunal: TJPA
Processo: 0019693-63.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0019693-63.2011.8.14.0301
Comarca: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital
Apelante: MARIA CARMELITA BARROS GAMA LIRA
Advogado: Gilmar Alexandre Ribeiro do Nascimento - OAB/PA nº 12.603
Apeladas: BEI VEÍCULOS LTDA e VENKO MOTORS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (CHERY BRASIL)
Advogados: Bernardo Mendes - OAB/PA nº 14.815 e Saulo Coelho Cavaleiro de Macedo Pereira - OAB/PA nº 13.919
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DEFEITO ALEGADO E NÃO SANADO. ART. 18, §1º DO CDC. DANOS MORAIS COMPROVADOS. AUTORA SOLICITOU PROVIDÊNCIAS DURANTE SEIS MESES JUNTO À CONCESSIONÁRIA E A MONTADORA, SEM QUE TENHAM RESOLVIDO O PROBLEMA APRESENTADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão de Julgamento, realizada no dia 02/03/2020, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por MARIA CARMELITA BARROS GAMA LIRA, nos autos da Ação por Danos Morais e Materiais (processo nº 0019693-63.2011.8.14.0301) proposta em desfavor de BEI VEÍCULOS LTDA e VENKO MOTORS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (CHERY BRASIL), ora apeladas, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedido da autora.

Em suas razões recursais, às fls. 189/200, a autora/apelante alega a ocorrência dos danos morais vindicados em razão do atendimento prestado tanto pela concessionária quanto pela fabricante do veículo objeto da lide, chamando a atenção para o grande número de ordens de serviço acostadas aos autos, sem que o problema fosse resolvido. Requer o provimento do recurso, para que sejam reconhecidos os danos morais vindicados.

Apelação recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo, às fls. 210.

Contrarrazões da ré/apelada BEI VEÍCULOS LTDA., às fls. 211/216, nas quais requer o desprovimento do recurso, mantida a sentença em seus termos integrais.

Contrarrazões da ré/apelada VENKO MOTORS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., às fls. 217/223, nas quais requer o desprovimento do recurso, mantida a sentença em seus termos integrais.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, à fl. 226.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise. A causa versa sobre relação de consumo e deve ser analisada à luz da Lei nº 8.078/90 - Código do Consumidor.

O caso concreto versa sobre a compra de um automóvel zero quilômetro Chery Cielo, ano/modelo 2010/2011, junto à primeira ré/apelada BEI VEÍCULOS LTDA., feita pela autora/apelante no dia 24/03/2011, tendo sido entregue o veículo alguns dias depois, no dia 28/03/2011. Segundo relata a inicial, a autora/apelante efetuou o abastecimento inicial do veículo no dia em que o recebeu, além de um segundo no dia 01/04/2011. No dia seguinte, se dirigiu até a concessionária para fazer uma reclamação quanto ao consumo de combustível, por entender excessivo. Prossegue com seu relato afirmando que o problema não foi resolvido, por isso retornou outras duas vezes até a concessionária, nos dias 09/04/2011 e 16/04/2011, a fim de resolver o problema. Na segunda visita informou que o gerente da concessionária dirigiu o veículo por um trecho de 38 (trinta e oito) quilômetros com o intuito de avaliar o consumo de combustível, tendo dito que realmente o veículo apresentava um gasto excessivo, pois fez, por ocasião do teste, 5,5 km/l (cinco vírgula cinco quilômetros por litro), enquanto a média normal seria de 9 km/l (nove quilômetros por litro).

Em razão do teste feito, o gerente forneceu um número telefônico da segunda ré/apelada, para que a autora/apelante pudesse solicitar as providências que julgasse necessárias com vistas a resolver o problema. Então, tendo encaminhado vários e-mails e efetuado vários telefonemas para a montadora, sem que conseguisse solucionar o problema do veículo, ingressou em juízo.

Dentre os documentos carreados aos autos, destaco: (i) nota fiscal do veículo, emitida em 24/03/2011, no valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), à fl. 30; (ii) ordens de serviço, abertas em período compreendido entre 02/04/2011 e 17/09/2011, com serviços alusivos ao defeito relatado, às fls. 31/38, 107/114, 127/130 e 136; e (iii) e-mails enviados para a montadora, com reclamações sobre o veículo, em período compreendido entre 16/04/2011 e 04/05/2011, às fls. 45/57.

O feito transcorreu com a realização de audiência no dia 06/06/2012 (fl. 140/143), tendo o juízo singular determinado a inversão do ônus da prova, com a produção de prova pericial (com honorários periciais pelas rés). Entretanto, em petição protocolada no dia 08/10/2013 (fl. 164/165), a autora/apelante informou ao juízo que, face aos diversos problemas apresentados pelo veículo, optou por vendê-lo, requerendo o julgamento do feito tomando por base as provas já produzidas nos autos.

Finalmente, o feito foi sentenciado em 1º grau, tendo o juízo singular, ao fundamentar a improcedência dos pedidos da autora/apelante, asseverado que
¿(...). A autora aponta como vício redibitório o consumo excessivo de gasolina. O consumo de um litro de gasolina a cada 5,5 km em tráfego urbano não é um desempenho espetacular, mas também não torna o produto inapto ao uso a que se destina. Tal consumo, na melhor das hipóteses, justificaria um pequeno abatimento no preço como compensação pelo vício redibitório. (...). Como o juiz não pode julgar extra petita e conceder o que não foi requerido (abatimento no preço), o pedido de devolução integral do preço pago e danos morais é improcedente. (...)¿
.

Pois bem. Ao analisar as provas carreadas, constato que a autora/apelante, tão logo considerou anormal o funcionamento do veículo (comprado a zero quilômetro), entrou em contato com a concessionária onde o adquiriu com o objetivo de solucionar o problema relacionado ao consumo de combustível, o que não foi feito, mesmo com 03 (três) visitas a loja. Na última delas, o melhor em termos de atendimento que a autora/apelante conseguiu foi ter o veículo guiado por um trecho de 38 (trinta e oito) quilômetros, quando então o gerente da loja, convencido do consumo anormal alegado, orientou que procurasse a montadora.

Em contato com a montadora, melhor sorte não teve a autora/apelante, pois com essa também não conseguiu solução concreta para o problema alegado, embora tenha persistido por mais de 06 (seis) meses em busca das providências solicitadas. No caso em questão, a autora/apelante foi submetida a constrangimento que ultrapassou o mero aborrecimento, pois durante meses buscou o reparo pretendido, contatando em 02 (duas) frentes, a saber, a concessionária e a montadora, submetendo o veículo a diversas checagens especializadas, conforme comprovam as ordens de serviço de fls. 31/38, 107/114, 127/130 e 136, sem que a sua reclamação tivesse sido resolvida a contento, apurando o consumo do veículo, o que sem dúvida configura o dano moral vindicado.

Feitas tais considerações, prescreve o art.18, I, II e III da Lei 8.078/90, in verbis:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, certo é que a questão não foi devidamente solucionada e finalizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no retro citado artigo, mostrando-se necessários 03 (três) retornos à concessionária autorizada. Nesse panorama, forçoso convir que a responsabilidade dos fornecedores (fabricante e concessionária) é objetiva, frisando que não restou comprovado qualquer ato da autora/apelante que supostamente pudesse transferir-lhe a responsabilidade pelo surgimento dos defeitos.

Com efeito, diante do sentimento de frustração em face a legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero quilômetro com insatisfatório consumo de combustível e os transtornos relativos às constantes diligências empregadas, no intuito de resolver a situação, pois que a consumidora teve que deixar seu veículo na concessionária para conserto ficando privada de sua utilização, ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos, gerando inequívoco dano moral.

Cito jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO NOVO. VÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. SUCESSÃO DE DEFEITOS VÁRIOS.
DEMORA SIGNIFICATIVA PARA REPARO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO
. DANO MATERIAL. COMPROVADO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA.
O Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade solidária a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar seguidas vezes à concessionária para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido, mormente quando ali permanece por longuíssimo tempo, privando o seu proprietário de seu uso regular
. Há que se indenizar o consumidor por danos materiais se há prova suficiente do dano dessa natureza. Os juros de mora, nos casos de indenização decorrente de relação contratual, devem incidir a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0471.13.017566-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 09/03/2017) (grifei)
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. EVIDENTE DESVALORIZAÇÃO DO BEM. ART. 18, §1º DO CDC
. SUSBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. Apresentando vícios de qualidade o veículo adquirido pela parte autora, os quais não foram sanados em tempo hábil, a teor do que dispõe o art. 18, § 1º, do CDC, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na exordial, com a condenação das Rés à troca do bem ou restituição da quantia paga.
Respondem solidariamente a fabricante do veículo e a concessionária que comercializou o bem e ofereceu serviços de reparo, porquanto integrantes da mesma cadeia de consumo
. Apesar do Superior Tribunal de Justiça ter firmado entendimento através da Súmula 227 no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, este deve ser satisfatoriamente provado nos autos, se mostrando devido quando existir o abalo de sua honra objetiva, ou seja, da sua credibilidade, confiabilidade e expectativa de eficiência no produto ou serviço prestado, sendo imprescindível para a sua constatação que haja efetiva comprovação nos autos, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.010743-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 13/02/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. 1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado. 4. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 821.945/PI, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Quando se debate o dano moral, lembramos se tratar do que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, mas se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem ou o nome, consoante previsão constitucional do art. 5º, X da Carta Magna, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação. No caso concreto, resta claro que o ocorrido ultrapassou a barreira do mero aborrecimento diante do sentimento de constrangimento causado à autora, enquanto consumidora.

Sobre a questão Humberto Theodoro Junior:
¿(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração pessoal). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...). Traduzem-se em 'um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida' (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230) capaz de gerar 'alterações psíquicas' ou 'prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral' do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)¿
.

Sobre o
quantum
, tenho que vários elementos devem ser sopesados, como a condição pessoal e social da vítima, a intensidade do seu sofrimento, a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa, entre outros, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves:
¿Para se estipular o valor do dano moral devem ser consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, para que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado¿.
(Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil. IV vol. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 385-386).

Nesta seara, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente, por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento para a ofendida, se afigurando adequado ao dano causado, frisando que os juros de mora são fixados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto, nos termos do art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca verificada, condeno as partes, de forma proporcional e igualitária, nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º e incisos do CPC.

Posto isto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante MARIA CARMELITA BARROS GAMA LIRA, para condenar solidariamente as rés/apeladas BEI VEÍCULOS LTDA. e VENKO MOTORS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., nos danos morais vindicados, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), acrescidos de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Custas processuais rateadas entre as partes, conforme o art. 86 do diploma processual civil, tudo na esteira da fundamentação exposta, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento.

É o voto.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator